Tribunal: TJDFT
Processo: 0715770-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715770-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO N 17 AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo CONDOMÍNIO N 17, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial (processo no 0701040-89.2019.8.07.0017), ajuizado em desfavor da ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA. A decisão agravada indeferiu a consulta ao sistema SISBAJUD nos seguintes termos (ID 45368749): “Conforme decisão de ID 135389275 - fls. 325/327: CONDOMINIO N 17 propôs em 18/03/2019 ação de execução de título extrajudicial fundada em cobrança de taxas condominiais em desfavor de ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA e CAROLINE SOUSA DE OLIVEIRA, partes já qualificadas nos autos. Associação executada citada no dia 25/06/2019, na pessoa de SIMONE RODRIGUES DE MOURA, conforme certidão de ID 38041406, fl. 82, juntada aos autos no dia 26/06/2019, no endereço QN 19 CONJUNTO 6, CASA 23 RIACHO FUNDO II-DF. Audiência de conciliação frustrada pela ausência da executada CAROLINE, conforme ata de ID 40585885, fls. 90/91. Extinto o feito por indeferimento da petição inicial na sentença de ID 45166869, fl. 209. A parte exequente opôs embargos de declaração no ID 45792306, fls. 212/217, os quais foram conhecidos e dado provimento para anular a sentença, tendo em vista a não publicação da determinação por meio do DJe, conforme decisão de ID 53879934, fls. 225/226. Parte executada CAROLINE citada no dia 17/08/2020, conforme AR de ID 74998912, fl. 250, juntado aos autos no dia 20/10/2020, no endereço QN 30 CONJUNTO 2 LOTE 01/04 BLOCO 09, APTO 102, CONDOMÍNIO 17, RIACHO FUNDO II-DF. Na petição de ID 111830633, fl. 322, informa a Associação executada a oposição de embargos à execução de no 0708420-95.2021.8.07.0017, aos quais não foi atribuído efeito suspensivo, e encontram-se, atualmente, conclusos para proferir sentença. Junta petição no ID 130790178, fls. 335/336 a parte exequente, em que noticia a quitação do débito em relação à executada CAROLINE, e pugna pela extinção do feito em relação a essa parte. Também, pugna pelo prosseguimento do feito em relação à Associação executada com a tentativa de penhora on line via SISBAJUD. Acrescento que, na decisão de ID 135389275 - fls. 325/327, o juízo extinguiu o processo, pelo pagamento, contra CAROLINE SOUSA DE OLIVEIRA e determinou a realização de atos constritivos contra a AMMVS. Contudo, as tentativas de penhora de valores não tiveram êxito (IDs 14814070a 144108850 - fls. 328/333). Pesquisa INFOSEG no ID 147148185 - fl. 335. Intimado, o exequente pede seja feita a penhora reiterada de valores na conta da executada e a pesquisa de automóvel via RENAJUD. Decido. Indefiro o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa inicial deve ser feita de modo não reiterado. Indefiro, ainda, seja feita pesquisa via sistema RENAJUD, pois a consulta feita no INFOSEG no ID 147148185 - fl. 335 já registrou a ausência de veículos vinculados à executada. Assim, fica o exequente intimado para juntar planilha com a atualização do valor do crédito e indicar bens a serem penhorados, sob pena de se reputá-los inexistentes, o que ensejará a suspensão do processo.” Nesta sede recursal, a parte exequente pede a reforma da decisão a fim de que seja deferida a pesquisa de ativos financeiros e o bloqueio SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Alega que a diligência junto ao SISBAJUD pela modalidade “teimosinha”, foi implantada para aumentar as tentativas de bloqueio de valores de forma automatizada, sem a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio constantemente. Defende que é direito do credor perseguir bens dos devedores para a satisfação do seu crédito, realizando todas as pesquisas judiciais disponíveis que destinam-se alcançar todas as formas passíveis e legais para a garantia do feito executivo. Diz que a conduta do Juízo, no entanto, não demonstra conformidade com o princípio da razoabilidade, e, de modo especifico, é desproporcional a cooperação exigida dos agentes processuais, da efetividade. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 46122660. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator